Tribunal: TJSP
Processo: 2249205-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NO CUSTEIO DE CIRURGIA REPARADOS PÓS-BARIÁTRICA DA AUTORA PELA RÉ. AGRAVANTE QUE NOTICIOU, TODAVIA, A DESISTÊNCIA DO RECURSO, ORA HOMOLOGADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.